Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-72.2018.8.11.0090
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000286-72.2018.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA LAZARA GARCIA MARTINS MACHADO - CPF: 367.161.031-04 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGULAR COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. PROTESTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERENCIA DO AUTOMÓVEL PARA O COMPRADOR. INDEFERIMENTO. PESSO FÍSICA QUE NÃO FEZ PARTE DA LIDE. PROTESTO INDEVIDO RECONHECIDO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido nestes autos;
b)
condenar os recorridos a restituir à recorrente o valor de R$ 397,07 (trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), a título de danos materiais,
c)
condenar as recorridas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e;
d)
indeferir o pedido de transferência da titularidade do automóvel VW Gol 1.0, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas NPP-5799, para Abercio Gomes da Costa.

2. O indeferimento do pedido de obrigação fazer deve ser mantido pelos fundamentos lançados na sentença, haja vista que o senhor Abercio Gomes da Costa não fez parte da lide e, por consequência, não teve a oportunidade de alegar algum fato que o impediu de proceder a transferência de titularidade do veículo.

3. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

4. Quantum
majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que:
a)
declarou a inexistência dos débitos discutido nestes autos;
b)
condenou os recorridos a restituir à recorrente o valor de R$ 397,07 (trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), a título de danos materiais,
c)
condenou as recorridas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e;
d)
indeferiu o pedido de transferência da titularidade do automóvel VW Gol 1.0, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas NPP-5799, para Abercio Gomes da Costa.

Em linhas gerais, nas razões do recurso, a parte recorrente pugna pelo deferimento do pedido de transferência de titularidade do veículo automóvel para o nome de Abercio Gomes da Costa, bem como pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se os recorridos devem ser condenados em obrigação de fazer (transferir a titularidade do automóvel VW Gol 1.0, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas NPP-5799, para Abercio Gomes da Costa), bem assim verificar se o
quantum
indenizatório merece ser majorado.

No que tange ao pedido de transferência de titularidade do veículo automotor, o Juízo de origem analisou o pedido com percuciência e aplicou o direito corretamente. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“
corre que o conjunto da prova documental amealhada aos autos autoriza a segura conclusão no sentido de que o automóvel apontado na inicial fora efetivamente alienado pelo autor no ano de 2014.

Fazem prova de tal fato a cópia dos documentos de ID 16651923 e 16651916 (que dão conta da efetivação da comunicação da venda ao DETRAN aos 10.02.2014).

Já os documentos de ID 16651920, comprovam que os protestos se referem a débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2014 a 2016, resultando evidente, pois, não ser o autor sujeito passivo das obrigações tributárias em testilha.

Com efeito, os documentos juntados a exordial demonstram que a parte autora teve conhecimento da dívida ao tenta fechar contrato com o governo, assim cabia aos requeridos provar o legítimo lançamento em dívida ativa, bem como, do protesto.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do antigo proprietário do veículo, ao efetuar transferência de propriedade, comunicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o DETRAN. Referida norma prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda no trintídio legal, penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso sub judice, verifica-se que o autor alienou o veículo em 2014, sendo certo que o fato gerador do IPVA cobrado ocorrera, como dito, posteriormente à venda do veículo.

Isto posto, diante da indubitável tradição do veículo, efetuada antes da ocorrência do fato gerador do IPVA cobrado, o pedido formulado pela parte autora há de ser acolhido para declarar a insubsistência da cobrança a ela dirigida, nos termos dos seguintes julgados:

AÇÃO ORDINÁRIA - Débito de IPVA, no concernente ao veículo de placas DBX-8559, relativo ao exercício de 2012 - Alegada alienação do automotor em data anterior à ocorrência do fato gerador - A Súmula no 585 do STJ afastou a responsabilidade solidária, no concernente ao IPVA, do alienante que deixa de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente - De mais a mais, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, entendeu inconstitucional a regra do artigo 6o, II, da Lei Federal no 13.296/2008 Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios que se mostra razoável Recurso fazendário improvido. (TJSP - 1004343-38.2016.8.26.0462 - Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza - j. 16/04/2018).

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos materiais e morais - Veículo alienado sem a correspondente comunicação de transferência - Procedência do pedido - Pretensão de reforma Inadmissibilidade - Responsabilidade tributária solidária do alienante do veículo - Declaração de inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008, que autorizava a cobrança de IPVA do ex-proprietário em casos de não comunicação da alienação, pelo Col. Órgão Especial desta Eg. Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 - Insubsistência da cobrança do imposto - Débito protestado - Restrição ao crédito – Lesão moral configurada - Prova da quitação do débito para levantamento dos protestos - Ressarcimento devido - Recurso desprovido. (TJSP - o 1002843- 90.2016.8.26.0120 Rel. Maria Olívia Alves - j. 23.04.2018).

Merece acolhida, ainda, por conseguinte e sem a necessidade de maiores fundamentações, o pedido de cancelamento do protesto efetivado.

No entanto, entendo não caber a condenação aos requerido no sentido de proceder à transferência da titularidade do veículo para o comprador, por se tratar de
responsabilidade solidária
, devendo tal pessoa ser demandada em
litisconsórcio necessário passivo
quanto a tal pedido - até para que possa se defender acerca do ônus que lhe seria atribuído em razão da sentença.”

No entanto, no caso em testilha, observo que a parte recorrente assiste razão na majoração do
quantum
indenizatório, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021